Tribunal: TJBA
Processo: 8018666-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018666-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS FELIPE CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. E
DITAL Nº SAEB/05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR.

PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO.
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS
11, 14,
19, 21, 26, 32, 35 E 56

DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE OS CONTEÚDOS COBRADOS E AS PREVISÕES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Preliminares de impugnação a assistência judiciária gratuita e formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas.

2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é defeso ao Poder Judiciário interferir nos critérios de correção adotados pela banca examinadora ou reexaminar o conteúdo das questões, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

3. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar a existência de erros grosseiros nas questões nºs 11, 14, 19, 21, 26, 32, 35 e 56 da Prova Objetiva do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (Edital nº SAEB/05/2022), não havendo nenhuma evidência de que não foram observados os critérios fixados no edital.

4. Sendo assim, resta inviabilizada a anulação das questões por este órgão jurisdicional, razão pela qual denega-se a segurança.

5. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8018666-92.2023.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

LUIS FELIPE CARVALHO OLIVEIRA

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)